Tribunal: STF
Processo: ARE 1587440
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Intempestividade do recurso extraordinário. Agravo regimental que não ataca o fundamento da decisão agravada. Artigos 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF. Agravo não conhecido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a intempestividade do recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo regimental apresenta argumentos novos e aptos a desconstituir a decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 

    III. Razões de decidir

    3. É ônus do recorrente impugnar especificadamente todos os fundamentos da decisão agravada. 

    4. No caso, nas razões do agravo regimental, a parte recorrente deixou de atacar o fundamento da decisão agravada relativo à intempestividade do recurso extraordinário, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso.

    5. Ausente, portanto, o preenchimento de requisito de regularidade formal, nos termos dos artigos 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não conhecido.